Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704570-22.2024.8.07.0019 RECORRENTE: WESLEY ALVES CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SILÊNCIO E INDICIAMENTO. MERA MENÇÃO, SEM ARGUMENTO DE AUTORIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. SUPORTE PROBATÓRIO EVIDENTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e de ocultação de cadáver. O recorrente alega a nulidade do julgamento por menção ao seu silêncio, a manifesta contrariedade da decisão às provas dos autos quanto às qualificadoras e a atipicidade da conduta de ocultação de cadáver. II. Questão em discussão 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a menção ao silêncio do réu e ao seu indiciamento durante os debates em Plenário acarreta a nulidade do julgamento, nos termos do art. 478 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a decisão dos jurados, ao reconhecer as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) saber se a conduta de ocultação de cadáver é atípica por ter sido o corpo deixado em local de fácil visibilidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado ou a peças do inquérito, quando realizada como simples narrativa da marcha processual e sem exploração como argumento de autoridade em seu prejuízo, não enseja a nulidade do julgamento. 4. Em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c), a anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é cabível quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando acolhem uma das versões verossímeis presentes nos autos. 5. No caso, as qualificadoras do homicídio encontram respaldo nos elementos de prova, notadamente nos depoimentos testemunhais, que indicam a vingança como móvel do crime, e nos laudos periciais, que atestam a brutalidade da execução (esgorjamento e múltiplos golpes) e as circunstâncias que indicam surpresa, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima. 6. O crime de ocultação de cadáver se consuma com a ação de esconder ou dissimular o corpo, com o dolo de dificultar ou retardar que seja encontrado. A conduta de envolver o cadáver em tecidos, amarrá-lo e transportá-lo para local ermo, ainda que não o tornando permanentemente inacessível, preenche as elementares do tipo penal do art. 211 do Código Penal. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, afirmando que a menção ao silêncio e ao indiciamento do insurgente durante o julgamento configura nulidade; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, defendendo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que a condenação não se sustenta em provas consistentes acerca do delito de ocultação de cadáver e das qualificadoras do crime de homicídio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial quanto à nulidade do julgamento em razão da menção ao silêncio e ao indiciamento do insurgente durante a sessão plenária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 75159766 e ID 75159770). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Não é qualquer menção ao direito ao silêncio feita pela acusação em sessão plenária do Tribunal do Júri que configura nulidade processual, mas apenas aquela em que se utilize deste silêncio para prejudicar o acusado sob o enfoque do direito à não autoincriminação. (AgRg no AREsp n. 2.806.563/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação à apontada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ainda, descabe dar curso ao apelo extraordinário no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido nos ID 75159766 e ID 75159770. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020